Tribunal: STF
Processo: HC 195202
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o mérito do HC 594.454/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
    Colhe-se do decreto prisional: 
    O custodiado foi preso trazendo consigo elevada quantidade de droga, confessou estar segurando sacola com drogas a pedido de terceiro e a testemunha declarou ter comprado droga dele, o que é suficiente para demonstrar indícios de autoria. A materialidade está evidenciada no laudo de constatação prévia.
    (...)
    No caso em tela estão presentes os requisitos da prisão preventiva para o autuado. O crime imputado ao custodiado tem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos de reclusão, possibilitando a decretação da preventiva, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. As circunstâncias em que o crime foi cometido sugerem que o indiciado está inserido em atividades criminosas, já que lhe foi confiado considerável quantidade de droga (384 porções de crack, 44 de cocaína, 58 de maconha e 18 de lança-perfume), o que representa vasto ataque à saúde pública. Ademais, o indiciado é reincidente específico, além de ter sido preso em outra oportunidade também por tráfico, cuja punibilidade foi alcançada pela prescrição. Se não bastasse, ostenta condenação por receptação, denotando claro que faz do crime seu meio de vida, o que recomenda a segregação cautelar do autuado, como forma de garantia da ordem pública e evitar que o indicado reitera a prática delitiva. (...) CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de DYHONNATAS BARBOSA BRITO, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que negou a medida acauteladora. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: verifica-se que o writ no C. Superior Tribunal de Justiça percorre 110 dias sem julgamento, que por óbvio, prejudica o paciente e o curso deste processo, uma porque a lei processual é clara quanto a impossibilidade da prisão ex officio; duas que traz um cerceamento abusivo da liberdade; três que a ilegalidade perpetrada pelo Juiz de piso completará 1 (um) ano em 24 de fevereiro de 2021. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que ordene a celeridade no julgamento, se possível, dentro de 72 horas. 
    É o relatório. Decido.
    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 
    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006). 
    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 
    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF). 
    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 
    No presente caso, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o Habeas Corpus 594.454/SP, autuado em 7/7/2020, teve o pedido de liminar indeferido em 13/7/2020. Instruídos com as informações solicitadas, os autos foram enviados, em 28/7/2020, ao Ministério Público Federal, para parecer. Em 18/8/2020, o processo foi concluso à Ministra Relatora. 
    É de se ver que esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 
    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 594.454/SP). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente